Tribunal: TJDFT
Processo: 0748697-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748697-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCELO NEIVA PEDATELLA AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Marcelo Neiva Pedatella contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Ids 177291818 e 177721697 do processo de referência), que, no mandado de segurança impetrado pelo ora agravante em desfavor de Auditor Fiscal da Secretaria de Economia do Distrito Federal, processo n. 0712867-55.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante, nos seguintes termos: I. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOÃO MARCELO NEIVA PEDATELLA em face do SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF, indicado como autoridade coatora após decisão que determinou a emenda da inicial, com o objetivo de obter e ter acesso a certidão negativa, ou seja, sem constar restrições ou observações relativas a pendências cadastrais. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por conta de ato de autoridade pública ou agente delegado. A liminar depende da relevância do fundamento e risco de ineficácia do provimento final, artigo 7o, III, da lei do MS. Ao que se depreende dos autos, o impetrante possui pendência cadastral junto à Secretaria de Fazenda do DF, o que é obstáculo para a concretização de compra e venda de imóvel. A mencionada pendência se relaciona à ausência de cessação de uso de equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) vinculado à pessoa jurídica da qual era sócio. Afirma que apenas em setembro de 2.023 teve ciência de que a "baixa" da pessoa jurídica foi indeferida. Ocorre que o procedimento de cessação de ECF não é possível em razão de inconsistência de informações. Ao menos neste momento processual, não há relevância no fundamento para fins de concessão da liminar. O impetrante apenas teria direito líquido e certo à emissão de certidão negativa se, de fato, não houver restrição cadastral em seu CPF ou se a restrição é ilegal. Em primeiro lugar, não há que se cogitar em associação indevida de pessoa natural e jurídica. Nestes casos, o sócio tem o dever e a responsabilidade de promover as regularizações necessárias para o procedimento de baixa da pessoa jurídica, sob pena de restrições do sócio administrador. O próprio impetrante reconhece que há restrição em razão de débitos da pessoa jurídica que integrava como sócio. Tanto há restrição que foi realizado o procedimento necessário para a cessação de uso de ECT. Se a restrição existe e não há indício de ilegalidade, não há que se cogitar em direito líquido e certo à obtenção de certidão negativa. Não se trata de distinguir pessoa natural e jurídica, em razão da autonomia existencial desta última, conforme artigo 49-A, do CC. A questão não é essa. No caso, a pessoa jurídica foi baixada no sistema e o responsável pela dissolução não providenciou as necessárias regularizações. A pessoa jurídica não mais existe, razão pela qual cabe ao responsável pela dissolução providenciar a regularização cadastral, para fins de baixa definitiva. Tal dever é da pessoa natural que administrava a pessoa jurídica, não da pessoa jurídica. No caso, o único fundamento para a obtenção de certidão negativa seria uma suposta "punição" da pessoa natural por ato da pessoa jurídica, quando na realidade a questão se relaciona à própria pessoa natural, sócio administrador, responsável direto pelos atos de dissolução. Tanto que a dissolução irregular de qualquer pessoa jurídica, pode implicar responsabilidade pessoal dos sócios, no âmbito tributário, civil e comercial. Ademais, é essencial apurar a natureza dos débitos relacionados à restrição cadastral. A existência de débitos fiscais da pessoa jurídica que é dissolvida pode implicar responsabilidade direta do sócio gerente, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. O impetrante tinha conhecimento dos referidos débitos fiscais e, por isso, eventual inviabilidade de negócio jurídico por conta destas restrições não pode ser imputada a terceiro, em especial pessoa jurídica que não mais existe juridicamente. Não há direito líquido e certo à obtenção de certidão negativa, se há restrições relacionadas a débitos fiscais vinculados ao impetrante, na condição de sócio e gestor da pessoa jurídica que pretendeu dissolver. Apenas após as informações será possível apurar toda a situação jurídica relacionada a tais débitos e a eventual responsabilidade pessoal do impetrante pelos mesmos. Neste momento, não se vislumbra ilegalidade. O procedimento administrativo para regularização do ECF está em andamento. As informações da autoridade indicada como coatora poderão auxiliar a compreensão, inclusive, do trâmite deste procedimento. Ante a ausência de relevância no fundamento, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Após ao MP. Em seguida, conclusos para sentença. (grifos nossos) Na origem, o impetrante emendou a inicial (Ids 177617248 e 177617250 do processo de referência), reiterando o pedido de antecipação da tutela, que foi novamente negada pela decisão catalogada ao Id 177721697 do processo de referência, nos seguintes termos: I. A liminar já foi apreciada por este juízo. Como já mencionado, a restrição cadastral existe e, ao menos neste momento processual, não há indício de ilegalidade. Após as informações será possível apurar a motivação (e eventual ilegalidade deste elemento do ato) que levou a administração a vincular o CPF do impetrante aos débitos fiscais, que existem. Ainda que NOILMA figure no contrato social como administradora, não era sócio da pessoa jurídica. Conforme artigo 134, VII, do CTN, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação pelo contribuinte (PJ), respondem solidariamente com este os sócios (entre eles o impetrante), no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Tal responsabilidade é reforçada pelo artigo 135, I. A eventual responsabilidade de NOILMA, como administradora, não sócia, não se confunde com a responsabilidade do sócio, pelo fato de ser sócio. Aliás, na cláusula sexta do distrato, o impetrante assumiu a responsabilidade pelo passivo da sociedade. E mais. O impetrante não juntou o contrato social da pessoa jurídica para apurar a responsabilidade pela administração, mas apenas o instrumento de distrato. No mais, o mandado de segurança tem cognição restrita e não admite dilação probatória. Não serão admitidas novas emendas, porque incompatível com a necessária celeridade deste procedimento especial. O indeferimento da liminar está baseado em vários fundamentos, não apenas na questão relativa à gestão da pessoa jurídica, que NÃO está provada por nenhum documento. O distrato não serve a esta finalidade. O impetrante sequer apresentou o contrato social, que seria prova pré-constituída para esta alegação específica. Aguarde-se as informações. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. (grifos nossos) Em razões recursais (Id 53427661), o agravante sustenta buscar a reforma da decisão “que, considerando ser incabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, indeferiu a liminar pleiteada”. Narra se tratar de mandado de segurança em que almeja a expedição de certidão negativa em seu nome, pessoa física, porque entende indevida a restrição cadastral efetuada em seu desfavor em razão de irregularidade da pessoa jurídica da qual integrava como sócio. Diz presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela. Pontua ter apresentado o contrato social da empresa na origem. Brada não ser possível a desconsideração da personalidade jurídica em caso de baixa da empresa para fins de sucessão de dívidas. Colaciona ementa que entende corroborar sua tese. Explana ser a pendência de responsabilidade da então administradora da empresa, Noilma Cristiane de Souza Novais, não do sócio. Discorre sobre a distinção entre as figuras do sócio e do administrador da sociedade. Assevera que, ainda que houvesse responsabilidade do sócio, esta deveria se dar de forma restrita e proporcional aos valores recebidos na liquidação dos ativos. Sustenta ser do administrador a responsabilidade pela liquidação e baixa da empresa. Aduz não ser possível a responsabilização do sócio não administrador por fato de exclusiva responsabilidade do administrador. Entende presentes os requisitos para a concessão da liminar. Brada haver urgência na regularização da pendência, uma vez que celebrou contrato de compra e venda de imóvel em que o prazo para regularização da situação cadastral do agravante finda em 6/11/2023. Requer a concessão da antecipação da tutela em sede recursal. Ao final, requer: 48. Pelo exposto, requer o Agravante, nos termos do art. 1.015 e seguintes do CPC, seja o presente recurso recebido e processado, deferindo-lhe, com fulcro no art. 1.019, I do CPC, a antecipação da tutela recursal para que, assegurando o direito líquido e certo do Agravante, seja determinado a expedição da Certidão Negativa de Débitos do Agravante sem a restrição cadastral. 49. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo para, confirmando a tutela recursal e reformando a decisão agravada, em todos os seus fundamentos, seja confirmada, definitivamente, a decisão acima. Preparo recolhido (Ids 53427662 e 53427663). O despacho de Id 53428712 recomendou a análise da tutela pelo juiz natural, por não haver risco de perecimento do direito do recorrente pela não apreciação em plantão judicial. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como é consabido, o mandado de segurança está previsto como garantia fundamental no art. 5o, LXIX, da CF e encontra-se regulado pela Lei no 12.016/2009. Diz o texto constitucional: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por sua vez, ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei no 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem, assim, lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. Sobre o tema, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Em outras palavras, o direito líquido e certo a que se refere o mandado de segurança é aquele passível de comprovação de plano, imediata, porque não existe a possibilidade de sua posterior demonstração mediante dilação probatória. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, o c. STJ entende que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus” (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012). No caso, não verifico, a uma primeira vista, diante das provas colacionadas com o writ, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio da via estreita do mandado de segurança. Como visto, o juízo a quo indeferiu a antecipação da tutela sob o argumento primordial de não se configurar, em princípio, como ato ilegal ou abusivo a restrição cadastral efetuada em nome do impetrante/agravante, visto que a mencionada pendência se deu ante a ausência de cessação de uso de equipamento emissor de cupom fiscal – ECF vinculado à pessoa jurídica da qual era sócio o recorrente. Argumenta o agravante, em suma, não ser possível a responsabilização do sócio pessoa física por débito da pessoa jurídica. Pois bem. No caso, não se trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio não administrador em razão do mero inadimplemento da obrigação tributária por parte da pessoa jurídica, a fazer incidir ao caso o disposto no enunciado da Súmula 430 do c. Superior Tribunal de Justiça (“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”), como quer fazer crer o recorrente. Trata-se, como relatado, de mandado de segurança movido por João Marcelo Neiva Pedatella em razão de restrição cadastral efetuada em seu nome por ausência de cessação de uso de equipamento emissor de cupom fiscal – EFC após a baixa da pessoa jurídica de que era sócio (Pedatella Comércio de Chocolates Ltda. – ME). No caso, a obrigatoriedade do uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF é imposta pela Lei n. 9.532/1997 e pela Lei Complementar distrital n. 53/1997, respectivamente: Art. 61, Lei 9.532/1998. As empresas que exercerem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF. Art. 1o, LC 53/1997 - As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento emissor de cupom fiscal ECF. Por sua vez, as regras gerais sobre o uso, a alteração ou a cessação de uso de EFC estão dispostas pelo Convênio ICMS 85/2001 – CONFAZ, que assim dispõe: Do Formulário Destinado ao Pedido de Uso, Alteração ou Cessação de Uso de ECF Cláusula setuagésima quarta O formulário destinado ao Pedido de Uso, Alteração ou Cessação de Uso de ECF, conforme modelo constante do Anexo III, deverá conter: I - a identificação do estabelecimento requerente; II - a indicação do motivo do pedido; III - a identificação do equipamento, com os seguintes elementos: a) marca do ECF; b) tipo do ECF; c) modelo do ECF; d) versão do Software Básico; e) número de fabricação do ECF; f) número de ordem seqüencial no estabelecimento; IV - identificação do programa aplicativo, no caso de ECF-IF ou ECF-PDV, informando: a) o nome ou a razão social do fornecedor responsável; b) o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física no Ministério da Fazenda (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do fornecedor responsável; c) Revogada Parágrafo único. A unidade federada poderá: I - acrescer ou dispensar dados e informações no formulário; II - estabelecer que o mesmo seja entregue em meio magnético ou por transmissão eletrônica, em formato e conforme procedimentos por ela definidos. Seção II Do Pedido, da Alteração e da Cessação de Uso de ECF Cláusula setuagésima quinta O uso, a alteração ou a cessação de uso, de ECF, poderá ser autorizado, conforme dispuser a legislação da unidade federada, mediante apresentação do formulário a que se refere a cláusula anterior. Cláusula setuagésima sexta É vedada a utilização de ECF por estabelecimento diverso daquele que houver obtido a autorização, ainda que da mesma empresa. Outrossim, preconiza o inciso VII do art. 134 do Código Tributário Nacional que os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, respondem solidariamente com o contribuinte nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Assim, bem se vê que, encerrada a empresa, não é mais possível dela exigir a cessão de uso do equipamento, uma vez que ela não mais existe. Dessa forma, cabe aos seus responsáveis cessar o uso do equipamento emissor de cupom fiscal, nos moldes do disposto na legislação. No caso, a empresa Pedatella Comércio de Chocolates Ltda. – ME foi baixada em 27/10/2017 (Id 177185256 do processo de referência) e, de acordo com a cláusula sexta do Distrato Social da sociedade, “Os ex-sócios RODRIGO NEIVA PEDATELLA e JOÃO MARCELO NEIVA PEDATELLA se responsabilização pelas despesas futuras oriundas do Ativo ou Passivo e ainda se compromete à, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade empresária” (sic) (Id 177185257, p. 3 do processo de referência). A interpretação da mencionada cláusula permite a conclusão de que caberia aos ex-sócios a solução de eventuais questões futuras relacionadas à sociedade, sejam elas despesas pecuniárias (obrigação de pagar), sejam elas cominatórias (obrigações de fazer, como manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade). Assim, tenho como frágil a alegação do recorrente de que a ele não caberia comprovar a cessação de uso do equipamento de emissão de cupom fiscal – EFC, até porque, no Protocolo n. 20231031-234508 iniciado pelo agravante no Atendimento Virtual da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ele informa que “Foram adotadas todas as providências possíveis visando a regularização da situação da pessoa jurídica em questão, conforme indicado no protocolo 20230927-213549 (em anexo), onde restou demonstrado que empresa credenciada pelo fisco já realizou o procedimento de cessação de uso da impressora fiscal (fato que deu origem à pendência)” e, no complemento da solicitação, ele conclui que “Assim, considerando que: i) as providências que poderiam ser adotadas pelo contribuinte para a regularização da pendência em questão já foram realizadas; ii) não houve orientações sobre novas providências a serem adotadas por parte do fisco/DF, que parece ainda não ter uma resposta sobre como solucionar o problema; iii) o possível erro relacionado à numeração do lacre do ECF no 00BE091010100011206971 só pode ser imputado às empresas credenciadas que realizaram os procedimentos de colocação do lacre e de cessação de uso fiscal, não se mostrando razoável penalizar o contribuinte por fato sobre o qual ele não tinha controle; iv) a indefinição sobre o que fazer para a regularização da pendência em questão está em via de me ocasionar prejuízos irreparáveis, traduzidos na rescisão de um contrato de compra e venda de imóvel, com pagamento de elevado valor em multa, e impacto em diversos outros compromissos financeiros já estabelecidos; v) A inscrição de pendência relativa à pessoa jurídica no CPF dos respectivos sócios contraria a súmula no 430 do STJ, uma vez que, como é sabido, a pessoa física se distingue da pessoa jurídica” (Id 177185259 do processo de referência). Assim, considero prudente a decisão tomada pelo magistrado de origem, no sentido de aguardar as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a fim de se apurar eventual ilegalidade na restrição cadastral em nome do impetrante. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante, porque, como exposto, não há como se vislumbrar patente ilegalidade no proceder da Administração Pública. Ademais, deferir o pedido liminar do modo como formulado implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito. A norma restritiva ao poder cautelar do juiz e acima citada tem o seguinte teor: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. No caso, saliento que o próprio agravante fundamentou a urgência na antecipação da tutela recursal em razão da existência de “prazo contratual que se exaure segunda (06/11) e, portanto, a urgência do Impetrante em obter a certidão livre e desembaraçada para dar continuidade ao negócio ao qual já deu um sinal de pagamento” (Id 53427661, p. 9) Ora, considerando que o presente agravo de instrumento foi interposto somente em 16/11/2023, dez dias após o fim do alegado prazo contratual, não há que se falar em perigo de dano. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, com fulcro no disposto no art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora